Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703096-21.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GABRIELA COSTA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da r. sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo apelante em desfavor de GABRIELA COSTA CARVALHO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15), nos seguintes termos (ID 63717954): “1. A parte requerida noticia que celebrou acordo com a parte autora e realizou o pagamento do débito (ID 191019101), fato este gerador da perda da mora outrora constituída pela notificação que acompanhou a inicial. 2. Intimada a se manifestar acerca da alegada quitação, a parte autora manteve-se inerte. 3. Assim, em razão da perda do objeto que fundamenta a presente ação de busca e apreensão, a extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI) é medida que se impõe. 4. Desse modo, revogo a liminar de ID 97677748 e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. 5. Em face do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo no equivalente a 10% do valor da causa. 6. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 7. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declaração (ID 63717957), estes foram rejeitados pela sentença de ID 63717966. Em suas razões recursais (ID 63717967), o apelante requer a concessão de efeito suspensivo no tocante às condenações impostas pela sentença, pois alega que foi prejudicado pela errônea interpretação da lei pelo juízo origem. Quanto ao mérito, o apelante argumenta que a notificação, recebida pela apelada em 10/03/2021 fez menção à parcela vencida em 17/01/2021 e as demais subsequentes. Afirma que o veículo foi apreendido em 30/11/2021 e que somente no dia 23/05/2022, ou seja, após o prazo legal de 05 (cinco) dias para a purga da mora, a requerida juntou aos autos o comprovante de pagamento do valor de R$ 2.000,00, quantia essa que não corresponde à totalidade do débito, razão pela qual a mora não restou elidida pelo referido depósito. Colaciona jurisprudência para respaldar o seu entendimento de que resta evidente a ausência da purga da mora, já que não houve o pagamento na integralidade da dívida e que, nesse caso, a posse e a propriedade do bem deverão se consolidar ao patrimônio da instituição financeira, também em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, “tendo em vista a ausência de pagamento integral do débito devidamente notificado, e consequentemente o vencimento antecipado da avença, sendo medida de justiça a consolidação da posse e propriedade do bem em mãos do Autor.” Preparo comprovado (ID 63717968). Em contrarrazões (ID 63717971), a agravada, preliminarmente, requer o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, alega que as alegações do apelante não merecem prosperar, e que após a apreensão do veículo, fez contato com a requerida, por meio de sua empresa mandatária e formalizou um acordo para a quitação do contrato objeto da lide. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso vertente, observa-se que o recurso não é passível de conhecimento, porquanto a matéria aventada configura de inovação recursal. Em verdade, toda a argumentação deduzida pelo apelante nas razões recursais para questionar o valor depositado pela apelada, por entender que a referida quantia não correspondeu à purga integral da mora, não foi alegada na instância originária, razão pela qual não foi objeto de apreciação pelo d. magistrado a quo. Com efeito, observa-se dos autos originários que, após a citação, a ré/apelada compareceu aos autos (ID 63717948) e noticiou ao juízo que após a apreensão do veículo, entrou em contato com apelante, por meio do escritório de advocacia RAMOS E BONFANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS, e que juntos formalizaram um acordo para a quitação do contrato objeto da lide. Verifica-se dos autos que o juízo de origem, por meio da certidão de ID 63717952, intimou o autor/apelante para se manifestar a respeito do acordo noticiado pela apelada; entretanto, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar a respeito e o juízo determinou a conclusão dos autos para sentença, em 25/04/2024 (ID 63717953). Em 08/05/2024, sobreveio a sentença extintiva, ante a perda superveniente do interesse processual do autor/apelante. Cabe salientar que somente após a sentença é que ao apelante veio aos autos discutir acerca do pagamento efetuado pela apelada. Ora, constata-se que apelante perdeu o momento processual oportuno para tanto, já que a matéria não foi posta em debate previamente à extinção do feito. Assim, não pode agora o apelante querer se valer do presente recurso para ventilar uma questão que não foi posta para a análise do juízo de origem, sob pena de haver flagrante supressão de instância. Portanto, se a tese jurídica não foi suscitada pela autora perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não pode ser deduzida somente nesta instância recursal. Nesse descortino, o enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. No mesmo sentido, eis os julgados desta Turma Cível acerca do tema: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. LIVRE CELEBRAÇÃO. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 2. A venda de imóvel consigo mesmo, quando outorgado mandato em causa própria, não tira a validade do instrumento pela conclusão do negócio, sob pena de incidir em contradição com as próprias disposições do mandato outorgado. 3. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC. 4. Quitado o preço ajustado pelo adquirente, com a regularização do imóvel, impõe-se, como consequência lógica, reconhecer a aquisição do imóvel por meio da cessão de direitos. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1914591, 07202103820238070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MORTE PRESUMIDA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. SUCESSÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. BENS DO AUSENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Os recorrentes objetivam a reforma da sentença, ao argumento de que, aberta a sucessão provisória, deve ser permitido que os herdeiros entrem na posse dos bens do ausente, autorizando, assim, o imediato levantamento dos valores depositados na Caixa Econômica Federal, visto que o art. 30, § 2o do Código Civil não descrimina que tipos de bens podem ser entregues aos cuidados dos herdeiros do ausente. 3. Todavia, da análise sistemática das disposições que regem a sucessão provisória (arts. 26 e seguintes do Código Civil), é possível inferir que o caráter transitório justifica a concessão apenas da imissão na posse dos bens do ausente nessa fase, justamente para possibilitar que a medida seja revertida, o que, evidentemente, não se faz possível com a entrega de valores em espécie aos herdeiros. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1914556, 00087756020138070007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Cumpre registrar que, não obstante tenha o apelante suscitado a questão nos embargos de declaração opostos contra a sentença, tal realidade não tem o condão de viabilizar o conhecimento da matéria ora ventilada no recurso de apelação. Ao contrário, apenas demonstra que, à míngua dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o recorrente buscou, a destempo, o deferimento de tutela jurisdicional diversa daquela já apreciada pelo magistrado. Nesse descortino, não há como avançar no mérito da pretensão deduzida pelo apelante, consistente na análise da insuficiência do depósito realizado pela apelada para fins de purga da mora. Assim, é nítida a prática de inovação recursal por parte do apelante, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico. Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível se falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do apelante para se manifestar sobre a inovação recursal ora reconhecida. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes. (...) 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023 – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES. (...) 1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes. 1.3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 – grifou-se) No que tange ao pedido de gratuidade formulado pela apelada em sede de contrarrazões, dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil, não haver previsão legal para formulação de pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Ao julgar a apelação cível n. 0706957-93.2022.8.07.0014, do qual fui Relatora, esta 5a Turma Cível, à unanimidade, analisou pedido análogo e o acórdão restou assim ementado: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE UM DOS AUTORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR E DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça. 2. Os relatórios médicos colacionados aos autos com as contrarrazões são documentos novos, uma vez referirem-se a fato ocorrido após a sentença, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, podendo ser admitidos. 3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil). 4. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar devidamente a alteração seja de sua necessidade, seja da situação econômica do genitor, motivo pelo qual a improcedência do pedido deve ser mantida. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1918545, 07069579320228070014, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não é possível a análise do referido pedido neste momento processual, pois cabia à apelada interpor recurso próprio com a finalidade de debater a matéria. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da apelação. Incabível a fixação de honorários recursais, tendo em vista que o apelante não foi sucumbente na origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 01 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora